Tribunal: TJBA
Processo: 8002016-93.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002016-93.2022.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ALICE DA CRUZ DE JESUS

APELADO: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA

Advogado(s):MARCELO GUSTAVO DAUER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO.
DÍVIDA CONTRAÍDA PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO INSCRITA EM “RESTOS A PAGAR”.
IRREGULARIDADES QUE NÃO EXIMEM O ENTE PÚBLICO DO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santo Antônio de Jesus e o Fundo Municipal de Saúde contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela empresa fornecedora de equipamentos odontológicos, condenando os réus ao pagamento de R$ 45.000,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de empenho da despesa pública e a inexistência de inscrição da dívida como "restos a pagar" impedem o pagamento de valores devidos pelo fornecimento de bens, quando há prova da entrega e aceitação dos produtos.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória, fundamentada em documentos que comprovam a entrega dos produtos e a existência do débito, foi corretamente acolhida, uma vez que o autor demonstrou o fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

4. A ausência de nota de empenho não exime a administração pública da responsabilidade de pagar pelos serviços ou produtos fornecidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. O argumento de que a dívida é de responsabilidade da gestão anterior e não foi inscrita em "restos a pagar" não afasta a obrigação do ente público, pois a dívida é do município, e não do gestor, sendo o sucessor responsável pelas obrigações assumidas pela administração anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de empenho não impede o pagamento de valores devidos pela administração pública quando há prova do fornecimento e aceitação dos produtos. 2. A dívida é do ente público, e não do gestor, sendo o sucessor responsável pelas obrigações assumidas pela gestão anterior."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 700 e 702; Lei nº 4.320/1964; Lei nº 8.666/1993, art. 59, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2104345 TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 09/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8002016-93.2022.8.05.0229
, em que figuram, como apelante
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E OUTRO
e como apelado
OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO A
O RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.